Tribunal: TJMT
Processo: 1016835-59.2020.8.11.0003
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016835-59.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), DIONEY ALVES CAVALCANTE BARBOSA - CPF: 650.696.681-53 (RECORRIDO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (ADVOGADO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE INTERNET – COBRANÇA ACIMA DO VALOR CONTRATADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL E RESTITUIÇÃO SIMPLES – JUNTADA DE
PRINTS
DE CONVERSAS COM PREPOSTA DA PROMOVIDA – COBRANÇA INDEVIDA COMPROVADA – JUNTADA DE PROTOCOLOS – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Tendo ocorrido cobranças acima do valor contratado, configurando falha na prestação do serviço, principalmente por conta da tentativa de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados,
de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ante a juntada de comprovante de pagamento, correta a sentença que determinou à restituição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, a condenando a restituir em dobro o valor cobrado indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que restou comprovada a falha na prestação do serviço ante as cobranças acima do valor contratado, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6º da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial,
em consequência
;

1. CONDENO
a parte reclamada a restituir o valor cobrado indevidamente, de forma dobrada, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação;

2. CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença.

Sem custas e honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que inexiste ato ilícito e, por mais que se considere válido os argumentos do Recorrido, a indenização no valor arbitrado está totalmente desproporcional, haja vista que o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar indenizações.

Sustenta que o promovente não apresentou comprovantes, não havendo que se falar em devolução, bem como que não houve má-fé a ensejar a restituição em dobro. E, ainda, que os juros devem fluir a partir da data em que foi fixada a condenação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e a restituição na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que em outubro/2019 contratou apenas os serviços de internet junto à promovida, pelo valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) mensais, todavia, ao receber a primeira fatura, com vencimento em dezembro/2019, foi surpreendido com a cobrança acima do valor contratado, no importe de R$ 102,32 (cento e dois reais e trinta e dois centavos).

Reclamou administrativamente, tendo recebido a fatura com vencimento em janeiro/2020 no valor correto de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos). Juntou comprovantes de pagamentos tanto da fatura de dezembro/2019 quanto da fatura de janeiro/2020.

Ocorre que o problema voltou a ocorrer, posto que recebeu novas faturas com cobranças indevidas nos meses seguintes, quais sejam: fevereiro/2020 (R$ 147,48), março/2020 (R$ 145,96) e abril/2020 (R$ 325,64). Não conseguindo arcar com tais cobranças, e não obtendo êxito em resolver administrativamente, ajuizou a presente ação.

Juntou diversos protocolos na inicial para comprovar as tentativas de resolver o problema administrativamente (202062779130, 202092788648, 202002451896, 2020117625371, 2020819740051) e, ainda
, prints
de conversas com preposta da empresa promovida.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da promovida deve ser desprovido e a sentença de procedência mantida por seus próprios fundamentos.

Entendo que restaram devidamente comprovadas as cobranças indevidas, posto que o promovente juntou aos autos tanto as faturas, quanto
prints
de conversas e protocolos, comprovado que havia realizado a contratação dos serviços por R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) e que recebeu cobranças acima do valor contratado.

As cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço, principalmente pelo fato de o promovente ter realizado tentativa de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A cobrança indevida ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, ensejando indenização por dano moral. Quanto ao valor fixado na sentença, entendo que deve ser mantido, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação aos juros, também não há reparos a serem feitos na sentença, posto que em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Tendo o promovente juntado o comprovante de pagamento demonstrando a quitação das fatura de dezembro/2019, ante a cobrança indevida, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46, da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021